Tribunal: STF
Processo: HC 98664
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-23
Data de publicação: 2010-02-23

Ementa:
RECURSO DA ACUSAÇÃO - DEFENSOR DATIVO - AUSÊNCIA DE 
   CONTRARRAZÕES. Uma vez verificado o silêncio do defensor dativo, 
   deixando de apresentar contrarrazões, impõe-se designar outro 
   profissional da advocacia ou intimar a Defensoria Pública para 
   afastar a omissão, sob pena de nulidade. 

	RECURSO ESPECIAL - 
   JULGAMENTO - PREMISSAS FÁTICAS. No julgamento do recurso especial,
   defeso é substituir as premissas fáticas constantes do acórdão 
   impugnado. 

	PROCESSO-CRIME - NULIDADE - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA 
   DO ARTIGO 249 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Em se tratando de 
   nulidade, cabe observar subsidiariamente o Código de Processo 
   Civil. Podendo o órgão julgador decidir a matéria de fundo a 
   favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade, deve
   fazê-lo deixando de implementar esta última.